Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Vistos, etc. Ciente da petição de ID 26865741. O peticionante, tempestivamente, noticia ocorrência de fatos novos com possível reflexo no julgamento do presente agravo de instrumento. Determino à diligente Secretaria da 3a Turma Cível que retire o presente feito da pauta da Sessão Ordinária Virtual (ID 26393568), ocasião em que peço à designação de nova data para oportuna inclusão do presente processo na pauta da sessão presencial por videoconferência (Portaria Conjunta n.o 52/2020 – TJDFT). Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.